Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746411-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: ADELMAN MARIANO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., exequente, contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre salário do executado, nos seguintes termos: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário/remuneração ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Apesar de a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, ter mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a possibilidade de penhora, em não se tratando de débito alimentar, continua sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. Disso decorre que a penhora de percentual, ainda que mínimo, da remuneração do devedor, ao menos do contexto probatório existente, de fato comprometeria sua subsistência, o que impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. ISSO POSTO: 1) INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. 2) Promova a credora o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto.” Em suas razões, o agravante alega que esgotou todas as tentativas de localização de bens penhoráveis da agravada, sem êxito, conforme pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ONR. Sustenta que a executada é servidora pública e recebe remuneração líquida de R$ 5.174,00, de modo que a penhora de 10% não compromete sua subsistência nem a de sua família. Defende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, sendo possível a relativização, desde que resguardada a dignidade da devedora. Acrescenta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT tem admitido a penhora parcial de salários em hipóteses excepcionais, inclusive para créditos não alimentares, quando o desconto é razoável e proporcional. Requer a concessão da tutela recursal para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, deduzidos os descontos obrigatórios, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. No caso concreto, as pesquisas realizadas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não localizaram bens suficientes para a quitação do débito. A executada recebe, em média, rendimentos de aproximadamente R$ 5.100,00 (ID 77606667, pág. 3), de modo que a penhora de parte de sua remuneração compromete o suprimento de suas necessidades básicas bem como a sua sobrevivência digna. Nesse sentido, esse é o entendimento desta 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Na hipótese em exame, a penhora de percentual dos rendimentos do agravado tem aptidão de comprometer a subsistência digna do executado e de sua família, devendo prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947356, 0731119-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)” Logo, a princípio, é impenhorável os rendimentos do agravado, uma vez que compõe os recursos necessários à garantia do mínimo existencial e de sua família. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w